Tribunal: STJ
Processo: 5026616-06.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620032 - RS (2024/0146191-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS
- ACCS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO
JULGADA IMPROCEDENTE. CONVERSÃO EM RENDA DA
UNIÃO. VIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o depósito judicial
realizado por sujeito passivo tributário somente poderá ser por ele
levantado se vencedor no mérito da demanda (AgRg nos EAg n.
"
1.300.823/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.).
10/10/2012
31/10/2012
3. Hipótese em que a Fazenda Nacional sagrou-se vencedora na
ação de conhecimento, em que se buscou evitar a retenção do
FUNRURAL sobre as notas fiscais emitidas em razão da
comercialização da produção rural por pessoas físicas, realizada
pelas empresas adquirentes, motivo por que deve ser determinada a
conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48398700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 04c657b4-b7e7-447c-869e-39625d2da258

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48398700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/06/2025 16:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 04c657b4-b7e7-447c-869e-39625d2da258

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620032 - RS (2024/0146191-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS
- ACCS
ADVOGADO
: GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO
JULGADA IMPROCEDENTE. CONVERSÃO EM RENDA DA
UNIÃO. VIABILIDADE.
1. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "o depósito judicial
realizado por sujeito passivo tributário somente poderá ser por ele
levantado se vencedor no mérito da demanda (AgRg nos EAg n.
"
1.300.823/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.).
10/10/2012
31/10/2012
3. Hipótese em que a Fazenda Nacional sagrou-se vencedora na
ação de conhecimento, em que se buscou evitar a retenção do
FUNRURAL sobre as notas fiscais emitidas em razão da
comercialização da produção rural por pessoas físicas, realizada
pelas empresas adquirentes, motivo por que deve ser determinada a
conversão dos depósitos judiciais em renda da União.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por ASSOCIAÇÃO
CATARINENSE DOS CRIADORES DE SUÍNOS contra decisão de minha lavra, em
que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

negar-lhe provimento, considerando que não há negativa de prestação jurisdicional e
incidência da Súmula 83 do STJ (e-STJ fls. 132/136).
A agravante alega omissão no julgado proferido pela Corte
Regional uma vez que não houve manifestação sobre os seguintes pontos: "(a) “não se
poderia qualificar como lançamento fiscal tácito o depósito judicial feito sem a
respectiva declaração regulamentada no art. 142 do CTN”; (b) “Foi criada uma
modalidade de lançamento sem a necessidade da declaração com a apuração do
respectivo fato gerador”; (c) “Não se pode falar em confissão de dívida sem a entrega ao
fisco das informações referentes à apuração do crédito tributário"(e-STJ fl. 143).
Sustenta, em resumo, que não se aplica a Súmula 83 do STJ ao
caso, pois os julgados citados na decisão agravada não podem ser utilizados no caso
concreto, pois tratam de tributos diversos, com hipóteses de incidência e lançamentos
distintos.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece prosperar.
Como registrado no julgado ora atacado, cuida-se, na origem, de
agravo de instrumento manejado por associação, em ação coletiva, contra decisão que
indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente em prol dos
associados.
O Tribunal Regional negou provimento ao recurso, com base nos
seguintes fundamentos (e-STJ fls. 30/31):
No caso dos autos, a agravante ajuizou a ação coletiva em substituição
processual aos seus associados, empregadores rurais pessoas físicas, visando
evitar a retenção do FUNRURAL ocorrida sobre as notas fiscais emitidas em
razão da comercialização da produção rural, realizada pelas empresas
adquirentes.
Julgada improcedente a ação em face do Tema 669/STF, restou determinada a
conversão em renda à União dos depósitos judiciais efetuados ao longo da
ação.
Nos termos do art. 1o, § 3o, inciso II, da Lei no 9.703 de 1998, os depósitos
judiciais se transformam em pagamento definitivo mediante autorização
judicial, e após o trânsito em julgado da ação favorável à Fazenda Nacional.
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito,
após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será: [...] II -
transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se
tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional."
É precisamente o caso dos autos.
Nesta perspectiva, havendo decisão de mérito favorável à Fazenda Nacional,
não há qualquer óbice a que os valores depositados sejam convertidos em
renda à favor da União.
Também as alegações acerca do regime de substituição tributária foram
amplamente discutidas na ação judicial que culminou na edição do Tema 669
do STJ, razão pela qual não se cogita de sua análise nestes autos.
Não foram trazidos elementos aptos a alterar este entendimento.
No que diz respeito à tese de que a conversão em renda dos depósitos deve ser
precedida de lançamento fiscal, anoto que "é firme o entendimento no sentido
de que a iniciativa do contribuinte de proceder ao depósito judicial do valor da
exação equivale a pagamento antecipado do tributo e tem o efeito de tornar
desnecessária a formalização do lançamento fiscal (art. 142 do CTN) - pelo
menos em relação ao montante depositado -, ainda que tenha sido motivada
pela intenção de discutir sobre a exigibilidade do crédito, até porque o
depósito seguirá a sorte da demanda (TRF4, AMS 2004.71.03.003013-2, julho
/2007)."

Conforme assentado na decisão agravada, não há violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do excerto do acórdão proferido no julgamento dos
embargos de declaração, constata-se que o Tribunal de origem foi expresso ao ratificar o
seu entendimento sobre o pedido levantamento dos depósitos judiciais e sobre a ausência
de lançamento fiscal. Veja-se (e-STJ fls. 49 e 67):
A tese da ausência de lançamento fiscal e de que produtor rural não é o
contribuinte de direito já foi devidamente tratada nos autos. Com efeito, restou
consignado no voto condutor que: "as alegações acerca do regime de
substituição tributária foram amplamente discutidos na ação judicial que
culminou na edição do Tema 669 do STJ, razão pela qual não se cogita de sua
análise nestes autos".
Com efeito, a decisão agravada versava apenas sobre a possibilidade de
levantamento dos depósitos, em face do juízo de procedência da União no
julgamento do Tema 669/STF.
A circunstância de os depósitos judiciais terem sido efetuados pelos
contribuintes de fato - produtores rurais pessoas físicas - e não pelo adquirente
da produção, contribuinte de direito, na forma prevista no art. 30, IV, da Lei no
8.212/91, não interfere na determinação de que os valores devem ser
transformados em pagamento definitivo, tendo em vista o trânsito em julgado
favorável à Fazenda Pública. Tampouco há que se cogitar do transcurso do
prazo decadencial, sob o argumento de que a eficácia jurídica do lançamento
dependeria de ato praticado pelo contribuinte de direito.
Equivalendo o depósito ao pagamento antecipado, fulmina-se a relação
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

tributária, sendo irrelevante que o sujeito passivo não corresponda à pessoa do
depositante.
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 520.705/SC, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e REsp 1.349.293/SP,
6/10/2016
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
14/8/2018
No mérito, tem-se que o entendimento desta Corte Superior, é no
sentido de que "o depósito efetuado por ocasião do questionamento judicial de tributo
sujeito a lançamento por homologação suspende a sua exigibilidade, enquanto perdurar a
contenda,
do disposto no art. 151, II, do CTN, e, por força do seu desígnio, implica
ex vi
lançamento tácito no montante exato do
depositado, conjurando eventual
quantum
alegação de decadência do direito de constituir o crédito tributário" (AgRg nos EDcl no
REsp n. 961.049/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
,
23/11/2010
DJe de
)".
3/12/2010
Esses depósitos "somente poderão ser levantados pelo contribuinte
nos casos em que ele, na questão de mérito na qual se discute a exigibilidade das
respectivas exações, consagrar-se vencedor" (AgRg no Ag 1.300.823/DF, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
), de modo que,
27/05/2011
"constituído o crédito tributário pelo depósito, não se pode cogitar que seu levantamento,
após julgada parcialmente procedente a ação, possa ser realizado sem apuração adequada
da proporção devida a cada parte" (AgInt no REsp 1.675.622/SP, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
21/08/2018
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO.
1. Hipótese em que o acórdão embargado aplicou jurisprudência conhecida e
pacífica do STJ, no sentido de que depósito judicial realizado por sujeito
passivo tributário somente poderá ser por ele levantado se vencedor no mérito
Em caso de extinção sem julgamento de mérito, o valor é
da demanda.
convertido em renda do Fisco, exceto na hipótese de o ente político não ser
sujeito ativo da exação.
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

2. Não há dissídio com os precedentes confrontados. No julgamento dos
EREsp 227.835/SP, a Seção apenas reconheceu o efeito de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, em caso de depósito integral. Em relação ao
REsp 809.786/RS, a Segunda Turma não adentrou o mérito da demanda, por
não conhecer do Recurso Especial.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EAg n. 1.300.823/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2012
31/10/2012
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1o E 19 DA LEI N.
12.016/2009 E 485, 525, 926 E 927 DO CPC/15. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. DEPÓSITO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LEVANTAMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
IMPOSSIBILIDADE.
CONVERSÃO
EM
RENDA
DA
UNIÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
III - É firme o posicionamento deste Tribunal Superior acerca dos depósitos
judiciais realizados com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito
tributário somente poderem ser levantados pelo contribuinte nos casos em que
ele se sagrar vencedor na questão de mérito em que se discute a exigibilidade
Por outro lado, em caso de extinção sem julgamento
das respectivas exações.
de mérito, o valor é convertido em renda do Fisco, exceto na hipótese de a
entidade pública não ser o sujeito ativo da exação, orientação a que adiro, com
ressalva de meu posicionamento pessoal, em nome da uniformidade
jurisprudencial.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

(AgInt no REsp n. 2.040.609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
Diante disso, tendo sido a Fazenda Nacional vencedora na ação de
conhecimento, em que se buscou evitar a retenção do FUNRURAL sobre as notas
fiscais emitidas em razão da comercialização da produção rural por pessoas físicas,
realizada pelas empresas adquirentes, não há outra consequência a não ser a conversão
dos depósitos efetuados em renda da União, como bem decidiu a Corte de origem, em
consonância com a orientação jurisprudencial do STJ.
Mantém-se, portanto, a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Em atenção às alegações da agravante, vale destacar que o art. 1o, §
3o, inciso II, da Lei n. 9.703/1998 estabelece que os depósitos judiciais se convertam em
pagamento definitivo mediante autorização judicial, desde que a decisão seja favorável à
Fazenda Nacional e tenha transitado em julgado, sem impor quaisquer outras
condicionantes para essa consequência jurídica.
Ademais, cumpre pontuar que o TRF da 4a Região, ao enfrentar os
embargos de declaração da associação, destacou o seguinte (e-STJ fl. 49):
A tese da ausência de lançamento fiscal e de que produtor rural não é o
contribuinte de direito já foi devidamente tratada nos autos.
Com efeito, restou consignado no voto condutor que:
"as alegações acerca do regime de substituição tributária foram amplamente
discutidos na ação judicial que culminou na edição do Tema 669 do STJ, razão
pela qual não se cogita de sua análise nestes autos".
Com efeito, a decisão agravada versava apenas sobre a possibilidade de
levantamento dos depósitos, em face do juízo de procedência da União no
julgamento do Tema 669/STF.
Extrai-se daí que a temática relativa à condição dos associados
como contribuinte de fato ou à questão da sub-rogação, essa última em discussão no
STF, como requisito para a transformação do depósito judicial feito pelos produtores
rurais associados em renda da União sequer foi objeto de debate na instância ordinária,
em virtude de já ter sido examinado em outro momento processual.
O mesmo se diga a respeito das consequências do depósito judicial
referente a tributos sujeitos a lançamento por homologação feito pelo contribuinte de fato
(se equivale ao lançamento ou não), porquanto tal aspecto também não foi enfrentado
pelo Tribunal de origem, pelas mesmas razões.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47263196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/05/2025 13:38:06
Código de Controle do Documento: d5e9f816-a405-4dde-aa35-af736ec7e0a7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.032 / RS
Número Registro: 2024/0146191-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50266160620224040000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO : GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
FUNRURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE SUINOS -
ACCS
ADVOGADO : GIAN CARLO POSSAN - SC012812
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48073818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 78ae2285-bfcc-4c12-a3fd-97cb3b538d55

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:28:17
Código de Controle do Documento: 78ae2285-bfcc-4c12-a3fd-97cb3b538d55